Tribunal: TJBA
Processo: 8065475-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065475-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALVINEIA CAVALCANTI SILVA registrado(a) civilmente como ALVINEIA CAVALCANTI SILVA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. SERVIDORA INATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA LEGAL À AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE A SERVIDORA JAMAIS FOI REMUNERADA POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU FUNCIONAL APTA A RESTRINGIR A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ANUÊNCIA EXPRESSA DA EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ESTADO. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I – A limitação temporal imposta pelo juízo de origem, fundada na superveniência da Lei Estadual nº 12.578/2012, não se sustenta quando demonstrado que a servidora não integra o grupo de docentes submetidos ao regime de subsídio instituído pelo referido diploma, inexistindo alteração jurídica ou fática capaz de afetar a eficácia executiva do título. II – Contracheques acostados aos autos evidenciam que, no período de maio de 2012 a abril de 2018, a agravante jamais recebeu remuneração por subsídio, razão pela qual a lei superveniente não pode servir como marco limitador da obrigação de fazer e pagar. III – Jurisprudência desta Corte reconhece que mudanças de estrutura remuneratória apenas repercutem na execução quando comprovada efetiva modificação da situação funcional do beneficiário, o que não se verifica. IV – Tendo a agravante anuído expressamente com os cálculos apresentados pelo próprio Estado, impõe-se sua homologação, por se tratar de valor incontroverso. V – Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065475-72.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, tendo como Agravante ESPÓLIO DE ALVINÉIA CAVALCANTI SILVA e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interpostos pela parte Autora, nos termos das razões expostas pelo Relator. Sala das Sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .